Tribunal: TJES
Processo: 5000686-69.2024.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-69.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA REZENDE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. SAQUES REALIZADOS. PAGAMENTO DE FATURA. REFINANCIAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000686-69.2024.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA MARIA REZENDE DOS SANTOS

Advogados do(a) RECORRENTE: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A, LOHANA DE LIMA CALCAGNO - ES36117-A

RECORRIDO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) RECORRIDO: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC15762-A

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANA MARIA REZENDE DOS SANTOS
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que foi submetida a termo de adesão abusivo e incoerente;
b)
que não possuía conhecimento de todas as cláusulas existentes no documento formalizado;
c)
que não houve observância dos dispositivos legais, de modo que não deve suportar tal ônus que se refere ao adimplemento de uma dívida infinita;
d)
que incontroverso o desequilíbrio contratual;
e)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a eventual irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço. No caso concreto, observa-se que a instituição financeira desincumbiu-se de seu encargo probante ao acostar aos autos o contrato cuja aquiescência foi negada pela autora, além das movimentações financeiras (id ́s 45668354, 45668361). Colhe-se que além das reproduções inseridas na peça de escudo, a ré instrui a defesa com o instrumento (tema 1061 do STJ), cuja assinatura não foi oportuna e satisfatoriamente repudiada pela parte aderente em manifestação à contestação. Ao revés, a autora defende a impropriedade na manutenção dos descontos, em vetor dialético contraditório à alegação inicial tocante a não contratação/inadimplência.

À sombra dessa ideia, o ônus da refutação à tese contrária não é assimilado apenas pela demandada, de modo mais pronunciado em procedimento célere com concentração de atos, tal como no microssistema regido pela Lei nº 9099/1995. Nesse sentido, atentemo-nos ao precedente:

(...). Fatos nem minimamente refutados pela autora. Insistência na réplica, mecanicamente, quanto à ausência de documentos a provar a contratação. Contratação, em tais termos, que se tem por incontroversa. Ônus da impugnação específica dos fatos alegados pela parte contrária que não se restringe à defesa. (...) Demanda improcedente. Sentença integralmente confirmada. Apelação da autora desprovida. (TJSP; AC 1138980-42.2016.8.26.0100; Ac. 14585098; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 29/04/2021; DJESP 10/05/2021; Pág. 2149) grifei

Nesse viés, ainda que se tenha relativizado o princípio do pacta sunt servanda, pelo qual, o contrato faz lei entre as partes, este ainda é plenamente aplicável no ordenamento jurídico. De igual forma, apesar da insurgência autoral, na linha do art. 14, §3º, inc. II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor, ainda que objetiva, será afastada quando comprovada a ausência de defeito na prestação de serviços, tal como aferido do caso concreto.

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de conhecimento do processo e desacolho o pedido gizado na inicial, revogando a decisão que deferiu o pleito de urgência.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a parte recorrente contratou o serviço, como podemos observar por meio dos documentos encaminhados pelo recorrido, que compreende o contrato firmado pelas partes, devidamente assinado, bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

Além disso, nota-se a realização de saques pela recorrente (ID. 10714527), pagamento de fatura e refinanciamentos.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia suspendo a exigibilidade da condenação visto que concedo à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)